Tribunal: TJMT
Processo: 0006910-58.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006910-58.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – NULIDADE DA CDA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 202 DO CTN C/C ART. 2o, § 5o, DA LEI No 6.830/80 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra r. sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0006910-58.2017.8.11.0004, movida em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial, afastando a nulidade da CDA, e, determinando a liberação do valor penhora realizada pelo sistema Bacenjud (ID: 4959755 – Pág. 01 - 03).

Inconformado, a parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação, que a multa aplicada pelo PROCON ESTADUAL que originou o débito exequendo, não observou os requisitos estabelecidos no Art. 35 do Decreto 2181/97, desta forma, alega que CDA ora executada é nula.

Por tais motivos, pugna pelo provimento do presente Recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando integralmente procedente os pedidos constantes na petição inicial.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0006910-58.2017.8.11.0004, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na petição inicial, afastando a nulidade da CDA em comento, e, determinando a liberação dos valores bloqueados mediante ao sistema Bacenjud, na ação executória (Processo no 7243-49.2013.8.11.0004).

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o
ESTADO DE MATO GROSSO
propôs a Ação de Execução Fiscal n.
7243-49.2013.8.11.0004
, contra o Recorrente, objetivando o recebimento dos valores constantes da CDA n. 20132922, decorrentes da multa pecuniária fixada pelo Procon, no valor total de R$ 191.373,24 (cento e noventa e um e trezentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos).

O Executado, citado, apresentou caução e interpôs os Embargos à Execução, requerendo a extinção da Ação Executiva, sob a fundamentação de nulidade do procedimento administrativo e não cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 35 do Decreto 2181/97.

Após os trâmites legais, o Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a nulidade da CDA e determinando a liberação do valor penhora mediante ao sistema Bacenjud.

Como dito, é contra essa sentença que recorre a empresa, sobre os mesmos fundamentos da inicial.

Pois bem.

Sem mais delongas, o presente Recurso de Apelação não merece prosperar.

Sabe-se que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90.

Assim, evidente a competência do PROCON para fiscalização e sanção das instituições financeiras.

No mais, registre-se que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON, limita-se apenas à sua legalidade ou não.

Nesse mister, da leitura mais atenta aos dados e informações constantes da CDA levada à execução, bem como do processo administrativo, verificam-se presentes todos os elementos essenciais previstos em lei, consoante bem consignado pelo juízo a quo:

“(...) No que tange a preliminar de ausência de requisitos legais da CDA, especificamente os dispositivos legais infringidos, não merece guarida. Isso porque pode se extrair da respectiva certidão as infrações cometidas que ensejaram a aplicação de multa, os artigos de lei infringidos e a penalidade aplicada.
Diante disso, afasta-se a nulidade da certidão, uma vez que são perceptíveis os requisitos legais que validam a CDA.
(...)” (DESTAQUEI).

Logo, diferentemente do que sustenta a parte Apelante, consta nos autos informações acerca do processo administrativo que tramitou no PROCON Estadual sob o no 214/2008 (ID: 4959752, Pág. 01 a 06), estando presentes na CDA, também, dados acerca da origem, natureza e fundamento legal referente à dívida, de modo que não há razões para justificar qualquer alegação de sua nulidade.

Nesse sentido, vejamos qual o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido. (N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021